Tribunal: TJBA
Processo: 8001533-80.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001533-80.2015.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Candeias contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Carlos Fernandes dos Santos, sob fundamento de prescrição intercorrente (art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 924, V, do CPC). O magistrado de origem considerou decorrido o prazo quinquenal sem manifestação útil da Fazenda Pública, aplicando a orientação do REsp 1.340.553/RS (repetitivo) e da Súmula nº 314/STJ.
II. Questão em discussão

2.
Discute-se se houve inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente ou se a demora na marcha processual decorreu de entraves imputáveis ao próprio Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF e da Súmula nº 314/STJ, exige: (i) suspensão do processo por um ano; e (ii) arquivamento por mais cinco anos, sem manifestação útil da Fazenda.

4.
No julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema repetitivo STJ), restou assentado que o prazo de suspensão inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda quanto à ausência de bens ou à não localização do devedor.

5.
No caso concreto, verifica-se que o Município impulsionou o feito ao requerer citação do executado por Oficial de Justiça, sem que houvesse resposta processual da diligência requerida. A paralisação decorreu de falha no cumprimento do ato judicial, e não de desídia da Fazenda.

6.
Não houve, portanto, suspensão formal ou arquivamento do feito, nem paralisação imputável ao exequente, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação conhecido e provido, para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal.

Tese de julgamento:

1. “A prescrição intercorrente em execução fiscal exige a conjugação da suspensão do feito por um ano e do arquivamento subsequente por cinco anos, ambos decorrentes da inércia da Fazenda Pública, não se caracterizando quando a paralisação decorre exclusivamente de entraves do Poder Judiciário.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8001533-80.2015.8.05.0044
, em que figuram como
Apelante, MUNICIPIO DE CANDEIAS, e Apelado, CARLOS FERNANDES DOS SANTOS.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 20
25
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça